Tribunal: STF
Processo: HC 257367
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELOS CRIMES DE PREVARICAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA (ARTS. 319 E 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR — CPM). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA QUEBRA DE SIGILO DE DADOS AUTORIZADA PELA JUSTIÇA ESTADUAL, COM POSTERIOR REMESSA DOS AUTOS DE INVESTIGAÇÃO À JUSTIÇA MILITAR. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado às penas de 1 ano de reclusão, pelo crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), e de 6 meses e 12 dias de reclusão, pelo delito de prevaricação (art. 319 do CPM).



    2. Pretensão de reconhecimento da nulidade da condenação, desde o recebimento da denúncia, sob a alegação de que a quebra do sigilo de dados foi autorizada por juízo estadual, incompetente para processar e julgar delitos de natureza militar.



    II. Questão em discussão



    3. Examinar a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal — STF analisar, em sede de habeas corpus, questões que se referem à nulidade de condenação transitada em julgado, com fundamento em suposta incompetência do juízo que autorizou medida cautelar na fase investigativa.



    III. Razões de decidir



    4. A própria defesa reconhece que a condenação impugnada transitou em julgado tanto para a acusação quanto para a defesa. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.



    5. A autorização de medida cautelar por juízo que, posteriormente, declarou-se incompetente ainda na fase investigativa não acarreta, por si só, a nulidade da prova obtida.



    6. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não “induz à ilicitude da prova resultante da interceptação telefônica que a autorização provenha de Juiz Federal — aparentemente competente, à vista do objeto das investigações policiais em curso, ao tempo da decisão — que, posteriormente, se haja declarado incompetente, à vista do andamento delas” (HC 81.260/ES, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 19/4/2002).



    7. Ademais: “[...] as provas colhidas ou autorizadas por juízo aparentemente competente à época da autorização ou produção podem ser ratificadas a posteriori, mesmo que venha aquele a ser considerado incompetente, ante a aplicação no processo investigativo da teoria do juízo aparente” (HC 137.438 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/6/2017).



    8. Inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia, não há como se excepcionar o óbice processual representado pelo trânsito em julgado da condenação.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental a que se nega provimento.